Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).



    Em 9/12/2025, a Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO comunicou a esta SUPREMA CORTE que o apenado teria apresentado novas intercorrências médicas, que justificariam a realização de imediata intervenção cirúrgica (eDoc. 115). 



    Em 11/12/2025, determinei a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica apontada pela defesa (eDoc. 143). 



    Posteriormente, a defesa requereu autorização para realização, nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, de exames de ultrassonografia das regiões inguinais direita e esquerda (eDoc. 150). 



    Em 12/12/2025, autorizei a realização do exame, nos termos requeridos pela defesa (eDoc. 166). 



    Na mesma data, a defesa do apenado JAIR MESSIAS BOLSONARO manifestou concordância com o pedido formulado pela empresa METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO S/A. para realização de entrevista jornalística (eDocs. 106, 156, 158, 160 e 162). 



      Em 15/12/2025, a defesa reiterou pedidos para: (i) realização de cirurgia; e (ii) concessão de prisão domiciliar. Juntou aos autos laudo de ultrassonagrafia da parede abdominal e das regiões inguinais e relatório médico assinado pelo Dr. Claudio Birolini (eDoc 172). 



      Em decisão de 15/12/2025, determinei o envio de cópia dos exames e laudos juntados para conhecimento e análise dos peritos médicos responsáveis pela perícia, marcada para 17/12/2025 (eDoc. 178).



      Em 16/12/2025, a Polícia Federal comunicou a esta CORTE que, “recentemente, cartas e encomendas passaram a chegar nesta unidade endereçadas a JAIR MESSIAS BOLSONARO”. 



      Ante a inexistência de normativos internos que regulamentem a matéria, a Polícia Federal apresentou fluxo para tratamento, submetendo à aprovação os seguintes procedimentos: “1- Recebimento da correspondência; 2- Inspeção preliminar de segurança; 3- Entrega ao custodiado (exceto em caso de itens proibidos) e 4- Entrega a familiar ou a terceiro autorizado para guarda” (eDoc. 183).



      Em 17/12/2025, a defesa requereu autorização de visita para Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, CPF 711.378.401-10, e Eduardo Antunes Torres, CPF 000.830.391-63, esposa e cunhado de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser realizada no dia 18/12/2025. Requereu, ainda, “que seja autorizada, de forma permanente, a visita de sua esposa Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro em todas as terças-feiras e quintas-feiras, nos moldes e limites já fixados” (eDoc. 187).



      Nessa mesma data, a defesa requereu autorização para “atendimento fisioterapêutico uma vez por dia, em dias úteis, durante o horário padrão de funcionamento”, a ser realizado pelo profissional Kleber Antônio Caiado de Freitas, no local onde JAIR MESSIAS BOLSONARO encontra-se custodiado (eDoc. 191). Juntou relatório de acompanhamento terapêutico assinado pelo profissional indicado (eDoc. 192)



      É o relatório. DECIDO. 



    A Polícia Federal encaminhou consulta sobre a viabilidade de adoção do seguinte fluxo de procedimentos para o recebimento de cartas e encomendas pelo custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO: 1- Recebimento da correspondência; 2- Inspeção preliminar de segurança; 3- Entrega ao custodiado (exceto em caso de itens proibidos) e 4- Entrega a familiar ou a terceiro autorizado para guarda.



    Nos termos do art. 41, XV, da Lei nº 7.210/1984 (“contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes”), o custodiado tem direito ao contato com o mundo exterior, por meio de correspondências e cartas.



    Considerando a ausência de normas internas do estabelecimento prisional, destaca-se que as Portarias SEAP/SINJ/DF nº 80, de 15 de março de 2023, e nº 390, de 18 de novembro de 2021 dispõem sobre o tratamento de cartas e encomendas a pessoas privadas de liberdade.



    O art. 3º, §3º, da Portaria nº 390, de 18 de novembro de 2021 dispõe sobre os requisitos necessários para inspeção de bens e documentos encaminhados aos presos (“Os materiais entregues pela Divisão de Controle e Custódia de Presos, da Polícia Civil do Distrito Federal, às pessoas privadas de liberdade deverão ser aceitos pela unidade prisional, em observância aos preceitos de economicidade e eficiência da Administração Pública”).



    Desse modo, o sentenciado JAIR MESSIAS BOLSONARO tem direito ao recebimento de correspondências escrita, da leitura e de outros meios de informação, devendo ser observado fluxo de procedimentos proposto pela Polícia Federal, com aplicação das Portarias SEAP/SINJ/DF nº 80, de 15 de março de 2023, e nº 390, de 18 de novembro de 2021.



    A defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO também requereu o acesso de fisioterapeuta, em dias úteis, com o objetivo de preservar a continuidade de seu tratamento.



    A defesa do sentenciado apresentou o Relatório de Acompanhamento Fisioterapêutico, assinado pelo médico Kleber Antônio Caiado de Freitas (CREFITO 11/59241), em que se constatou que “torna-se clinicamente necessária e indispensável a continuidade do acompanhamento fisioterapêutico regular”, pois o apenado é “paciente idoso, com histórico de múltiplos procedimentos cirúrgicos abdominais e apresentando quadro de debilidade geral” (eDoc. 192).



    O art. 43 da Lei de Execução Penal (“É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento”) assegura o direito de assistência médica conferido aos presos, de modo a resguardar a integridade física e a saúde do custodiado.



    Em relação às visitas, a Defesa requereu, ainda, “que seja autorizada, de forma permanente, a visita de sua esposa Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro em todas as terças-feiras e quintas-feiras, nos moldes e limites já fixados” (eDoc. 187).



    A medida é razoável, desde que, sempre adequada nos termos da Portaria SR/PF/DF nº. 1104, de 28 de março de 2024.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO:



    (1) A SOLICITAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL em relação ao recebimento de cartas e encomendas destinadas ao sentenciado, de modo a ser adotado o fluxo de procedimentos sugerido pela autoridade policial, nos seguintes termos: (A) Recebimento da correspondência; (B) Inspeção preliminar de segurança; (C) Entrega ao custodiado (exceto em caso de itens proibidos); e (D) Entrega a familiar ou a terceiro autorizado para guarda. DETERMINO, ainda, a aplicação subsidiária das Portarias SEAP/SINJ/DF nº 80, de 15 de março de 2023, e nº 390, de 18 de novembro de 2021, que dispõem sobre o tratamento de cartas e encomendas a pessoas privadas de liberdade.



    (2) A VISITA de Eduardo Antunes Torres, cumpridas as determinações legais, nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024, a ser realizada na Terça-feira, dia 23/12/2025, entre 9h e 11h, com duração de 30 (trinta) minutos, e separadamente;



    (3) A VISITAÇÃO PERMANENTE de Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsanoro, em virtude de ser cônjuge do sentenciado, independentemente de nova autorização, dentro dos horários estabelecidos nos termos da Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024, ou seja, Terças e Quintas feiras, entre 9h e 11h, com duração de 30 (trinta) minutos e separadamente;



    (4) A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DURANTE E NO HORÁRIO DO BANHO DE SOL, durante os dias úteis, conforme prescrição do médico Kleber Antônio Caiado de Freitas (CREFITO 11/59241);



    (5) A realização de entrevista solicitada pelo custodiado pela empresa METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO S/A., observadas as regras da Superintendência da Polícia Federal, a ser realizada na terça-feira, dia 23/12/2025, entre 11h e 12h, com duração de 1 (uma) hora.



    Comunique-se à autoridade policial



    Intimem-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente